Tribunal: TJMT
Processo: 1022021-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022021-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), K. D. S. D. O. - CPF: 056.279.401-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IONE DA SILVA MACHADO - CPF: 045.692.011-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL PARA CRIANÇA COM APLV. LEI ESTADUAL No 10.928/2019. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo no 1002751-65.2025.8.11.0007), determinou o fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE LCP Infantil 400g ao menor Kauan da Silva de Oliveira, diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), impondo tal obrigação de forma solidária ao Município e ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição solidária da obrigação de fornecimento de fórmula alimentar especial ao Município de Alta Floresta; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da Lei Estadual no 10.928/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual no 10.928/2019 atribui expressamente ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, a responsabilidade pelo fornecimento de alimentos especiais, fórmulas e medicamentos, desde que prescritos e incluídos em protocolos clínicos ou programas estaduais de assistência.

4.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme os critérios administrativos de repartição de competências e organização do SUS.

5.

Não há nos autos elementos que demonstrem omissão, recusa ou inadimplemento por parte do Estado de Mato Grosso no tocante à obrigação de fornecer a fórmula alimentar prescrita.

6.

Diante da existência de norma estadual específica que disciplina a matéria e da ausência de omissão do ente estadual, impõe-se o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

7.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia indeferido o efeito suspensivo, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do direito à saúde não impede o direcionamento da obrigação conforme a legislação infraconstitucional que disciplina a competência administrativa.

2.

A Lei Estadual no 10.928/2019 atribui ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer fórmula alimentar especial para crianças com APLV, quando prescrita e incluída em programas estaduais.

3.

Inexistindo prova de omissão do Estado, é legítimo o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao ente estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; Lei no 8.080/1990; Lei Estadual/MT no 10.928/2019, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.03.2021 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, AI no 1014364-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica n.o 1002751-65.2025.8.11.0007, ajuizada por K. D. S. D. O., que determinou o fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE LCP INFANTIL 400g ao menor Kauan da Silva de Oliveira,
diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Sustenta o agravante, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo seria do Estado de Mato Grosso, conforme previsão na Lei Estadual n.o 10.928/2019, e que a decisão de primeiro grau causaria risco às finanças municipais. Alega, ainda, ausência de comprovação da imprescindibilidade do suplemento solicitado, bem como de laudo médico circunstanciado e da ineficácia de outros produtos fornecidos pelo SUS. Requereu, inicialmente, o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente pela Relatora originária.

Contra essa decisão monocrática, o Município de Alta Floresta interpôs Agravo Interno, reiterando os fundamentos anteriormente apresentados e pleiteando a concessão do efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões tanto ao Agravo de Instrumento quanto ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão judicial que garantiu o acesso à fórmula alimentar, diante da comprovação médica e do direito fundamental à saúde, destacando a solidariedade dos entes federativos para o fornecimento do insumo prescrito.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde e a regularidade da decisão judicial recorrida.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.o 1002751-65.2025.8.11.0007), que determinou o fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE LCP Infantil 400g ao menor Kauan da Silva de Oliveira, diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Na origem, o juízo de primeiro grau impôs a responsabilidade solidária aos entes públicos demandados — Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso —, para assegurar o fornecimento mensal da fórmula alimentar, com base na prescrição médica que recomenda o uso exclusivo do produto indicado.

O Município agravante sustenta que, embora reconhecida a solidariedade na prestação do direito à saúde entre os entes federativos, há norma específica no Estado de Mato Grosso — a Lei Estadual no 10.928/2019 — que atribui ao ente estadual a responsabilidade pelo fornecimento da fórmula NEOCATE, quando destinada ao tratamento de crianças diagnosticadas com APLV. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a exclusão do município do polo passivo da obrigação.

Passo à análise.

I – Da Lei Estadual no 10.928/2019 e da competência administrativa

Comprovou-se nos autos que o produto pleiteado — NEOCATE LCP Infantil — é destinado ao tratamento da APLV (alergia à proteína do leite de vaca), quadro clínico que acomete o infante beneficiado pela decisão judicial. No entanto, o fornecimento da fórmula alimentar está regulamentado expressamente pela Lei Estadual n.o 10.928/2019, que disciplina o fornecimento de insumos de saúde especializados no Estado de Mato Grosso.

O art. 2o da referida norma estabelece:

“Art. 2o - Compete ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, fornecer os alimentos especiais, fórmulas e medicamentos a pacientes com prescrição médica específica, desde que incluídos em protocolos clínicos definidos ou em programas de assistência estadual.”

No caso dos autos, trata-se justamente de um insumo previsto nos programas de atendimento a crianças com necessidades alimentares especiais, devendo, portanto, ser fornecido pela rede estadual, a quem se atribui a responsabilidade administrativa e logística pela aquisição e distribuição da fórmula.

A jurisprudência do STF, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde (Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178/SE), também ressalva que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

Assim, a atuação do magistrado deve observar as normas de repartição de competências administrativas estabelecidas por legislação infraconstitucional. E, nesse ponto, a Lei Estadual no 10.928/2019 é clara ao atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento da fórmula NEOCATE nos casos de APLV.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL PARA LACTENTES COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV) . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, que determinou ao Estado e ao Município de Cuiabá o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar Aptamil Pepti 400g em favor de lactentes gêmeos de quatro meses de idade com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão que determinou o fornecimento de fórmula alimentar, bem como se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada primariamente ao Município. III. Razões de decidir 1. A documentação médica acostada aos autos comprova que os lactentes apresentam quadro de diarreia e vômitos com diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), necessitando do uso contínuo do suplemento alimentar Aptamil Pepti, conforme prescrição médica. 2. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado (lato sensu) e deve ser prestado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. 4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. É legítima a determinação judicial de fornecimento de fórmula alimentar especial quando comprovada sua necessidade por prescrição médica e a hipossuficiência dos beneficiários. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; Lei no 8 .080/90. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Tema 793 de Repercussão Geral e Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10143640620258110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/09/2025)

Não se ignora que, em situações excepcionais, pode-se impor a obrigação ao Município quando constatada omissão dos demais entes. Contudo, no presente caso, não há nos autos prova de que o Estado tenha se recusado a cumprir sua obrigação legal ou que estivesse inadimplente à época da propositura da ação.

Logo, impõe-se reconhecer a procedência do recurso para redirecionar, primariamente, a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, que figura no polo passivo da demanda originária.

II – Do Agravo Interno

Considerando que o Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, perde seu objeto com o julgamento definitivo de mérito deste último. Assim, deve ser julgado prejudicado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO, parcial, do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE LCP Infantil 400g determinada na origem, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Estadual n.o 10.928/2019.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025